Tribunal: TJES
Processo: 5019783-07.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019783-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RONIE CARLOS COELHO BOONE BERGAMINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019783-07.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO
: RONIE CARLOS COELHO BOONE BERGAMINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra o autor que adquiriu passagens aéreas de ida e volta entre Vitória e São Paulo, com ida marcada para o dia 24/01/2024 e retorno no dia 29/01/2024. Expõe que na ida, o voo sofreu atraso devido a condições climáticas, mas o autor conseguiu embarcar e chegou ao seu destino. Contudo, no dia 29/01/2024, ao tentar embarcar para o voo de retorno, alega que foi impedido porque sua passagem não constava no sistema da companhia. Após contato com a central de atendimento, foi informado de que sua passagem havia sido cancelada por um suposto pedido de reembolso do atraso na ida, pedido que afirma não ter feito e do qual não recebeu reembolso. Expõe que conseguiu embarcar no mesmo dia, nem no dia seguinte, devido à indisponibilidade de assentos e altos custos, sendo forçado a arcar com hospedagem, alimentação e transporte por dois dias. Afirma, ainda, que no dia 31/01/2024, sem condições de adquirir outra passagem aérea, retornou de ônibus. Ante tal cenário, pugna pela condenação da requerida em danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como em danos materiais no importe de R$ 2.019,46 (dois mil e dezenove reais e quarenta e seis centavos).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido em R$ 744,54 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os danos morais ou, em segundo plano, seja minorado o
quantum
fixado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento unilateral da passagem aérea, sem aviso prévio e com prejuízo ao consumidor, configura falha na prestação do serviço a justificar a indenização por danos morais no valor fixado em sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Sabe-se que o dano moral decorre da violação dos direitos personalíssimos do indivíduo, mediante conduta ilícita por parte do ofensor, provocando dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou mácula ao nome ou à honra da vítima.

5. No caso em exame, restou evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, consubstanciada no cancelamento unilateral da passagem, sem qualquer aviso prévio ao consumidor, frustrando o itinerário previamente estabelecido e impedindo o deslocamento do autor conforme contratado. Tal conduta revela não apenas descumprimento contratual, mas também negligência no trato da relação de consumo em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, gerando transtornos significativos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano.

6. Outrossim, o quantum indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo, assim, ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente sua dupla função de reparação e prevenção, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)